Tribunal: TJDFT
Processo: 0745559-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos requisitos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), o agravante apresentou documentos que comprometem à concessão do aludido benefício, entre eles, a propriedade de bens (i)móveis, incluindo créditos e quotas de capital social em empresa de sua titularidade.
III. No mais, as custas processuais no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, cujos valores estão longe de comprometer o “mínimo existencial” de quem procura o serviço judiciário local.
IV. Não desponta a precária situação econômica (miserabilidade) a fundamentar a pretendida gratuidade de justiça.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.